Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA AO ERÁRIO. ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI No 20.910/32. APLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 636886 (TEMA 899), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, aplicando-se o prazo quinquenal, disposto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32. Precedente do excelso STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 636886 - Tema 899)
2. A imprescritibilidade das ações ressarcitórias apenas se aplica aos casos decorrentes atos dolosos de improbidade administrativa.
3. Apelo não provido.